Tribunal: TJPA
Processo: 0811654-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811654-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON CAUA SATURNINO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0811654-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes (OAB/PA 31.057)

PACIENTE: ELIELSON CAUA SATURNINO COSTA

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Maracanã

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE PATENTE NULIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I – Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elielson Cauã Saturnino Costa, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposta ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, requerendo, em consequência, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. De forma alternativa, requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas na fase investigativa e o trancamento da ação penal.

II – A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora encontra-se fundamentada em elementos concretos e idôneos,

(ii)

apreciar a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares alternativas;

(iii)

saber se há nulidade na produção probatória que justifique o trancamento da ação penal, notadamente em razão de supostas agressões pelos policiais na diligência que culminou na prisão em flagrante do paciente.

III – A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta delituosa e no risco de reiteração criminosa, havendo referência expressa à existência de ação penal em curso, com recente soltura do paciente em sentença condenatória ainda não transitada em julgado, em processo por tráfico de drogas. A periculosidade evidenciada pela reiteração da prática criminosa, aliada à insuficiência de medidas cautelares diversas, autoriza a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

IV – As alegações de nulidade probatória não restaram demonstradas a partir dos elementos carreados na impetração, sendo inviável o exame aprofundado de matéria fático-probatória pela via estreita do habeas corpus. O exame de corpo de delito apontou lesões, mas sem vestígios de prática de tortura, não havendo elementos suficientes que demonstrem qualquer irregularidade na prisão em flagrante ou na apreensão da res furtiva.

V – Ordem denegada

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes (OAB/PA 31.057) em favor de
ELIELSON CAUA SATURNINO COSTA
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Maracanã.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente
ELIELSON CAUA SATURNINO COSTA
foi preso em flagrante em 31/05/2025, nos autos nº 0800450-79.2025.8.14.0029, juntamento com o corréu EDUARDO LUIZ ARAÚJO COSTA DE ASSIS, sob acusação da prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CP.

Aduz que o decreto prisional não encontra-se adequadamente fundamentado, carecendo de indícios mínimos de autoria e materialidade. Suscita ainda a ilicitude das provas produzidas na fase investigativa, sob o argumento de que o paciente teria sido agredido pelos policiais durante sua abordagem, pelo que pleiteia a declaração de nulidade das provas e consequente trancamento da ação penal. Por fim, pugna subsidiariamente pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou seja substituída sus custódia por medidas cautelares diversas. Alternativamente, pugna pela nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial ilícita, com consequente trancamento da ação penal.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
carência de fundamentação idônea do decreto preventivo
, impondo-se a soltura do coacto ou substituição da custódia por cautelares diversas, mormente por possuir condições pessoais favoráveis. Alternativamente, pugna pela
declaração de nulidade das provas e consequente trancamento da ação penal
.
Sem razão
.

Quanto à alegação de
ausência de fundamentação idônea no decreto de custódia
, necessário transcrever os fundamentos apresentados pelo juízo inquinado coator para decretar a medida extrema em decisão proferida em 01/06/2025, por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva:

“No caso dos autuados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e confissão de um dos autuados, Elielson Cauã, que apontou Eduardo Luiz como seu comparsa no suposto crime, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública e a instrução criminal, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis).

Da análise da certidão de antecedentes criminais de Elielson Cauã, observo que ele possui, contra si, uma ação penal em andamento na cidade de Castanhal pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), ocorrido no dia 08/08/2024 (processo nº 0807591-31.2024.8.14.0015). Inclusive, existe sentença penal condenatória, apesar de ainda não transitada em julgado, em seu desfavor. Houve a revogação da prisão preventiva do acusado em sede de sentença prolatada bem recentemente (dia 25/03/2025). Mesmo assim, o flagranteado, respondendo àquele processo em liberdade, voltou a se envolver em novos supostos delitos, o que denota reiteração delitiva.

(...)

Não se olvide que a reiteração da prática delituosa é indicativo sério e concreto de que a prisão cautelar é medida necessária à preservação da ordem pública, porquanto exsurge diante dessa circunstância fortes chances do custodiado, solto, voltar a delinquir.

De fato, ações criminosas constituem fatos que geram insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem as praticam, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate à crimes, em especial os de natureza patrimonial, para a preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. As situações de reiteração delitiva, por si só, demonstram que os flagranteados, em liberdade, oferecem risco à coletividade, na medida comprovam ser pessoas que não mede esforços para a consumação de diversas práticas delituosas.

Desse modo, resta comprovada a necessidade de garantir a ordem pública.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito tão somente à gravidade dos crimes, mas também pela periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, sobretudo os modus operandi, bem como a gravidade em concreto dos fatos delituosos e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Assim, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos flagranteados, apontados como autores dos delitos de furto qualificado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública neste momento.

Por essas razões, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDUARDO LUIZ ARAÚJO COSTA DE ASSIS e ELIELSON CAUÃ SATURNINO COSTA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Referidos argumentos para a imposição da prisão foram reforçados por ocasião da audiência de custódia, realizada ainda em 01/06/2025, tendo o juízo coator consignado:

“Inexistindo alteração da situação fática, ratifico os termos da decisão retro, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos fundamentos ali expostos.

Insta frisar que não há falar em excesso de prazo ou carência de fundamentação desta decisão em razão de ela estar se remetendo à anterior, uma vez que, como se sabe, é perfeitamente possível fundamentação aliunde ou per relationem em sede de prisão provisória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou em Habeas Corpus n. 4027780- 37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24-09-2019 que “Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva".

Como remate acerca do tema, não é demais mencionar que é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas. (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) (RHC 103.598, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 2.4.19).

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho e a residência fixa, por si só, não são elementos suficientes para obstar a custódia provisória, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a construção do acusado” (JSTJ 2-2).

No mesmo sentido, é a inteligência da SÚMULA Nº 08 DO TJEPA, que reza que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sublinho, ainda, que o custodiado Elielson havia sido solto há pouco mais de 60 dias nos autos de açõa penal em que responde por tráfico de drogas, sobrevindo sua prisão em flagrante nesses autos, demonstrando cabalmente a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. Nessa quadra, o custodiado Eduardo responde a outras ações penais em liberdade, comprovando que as medidas diversas da prisão não foram eficazes garantia da ordem pública, consoante se assevera de sua prisão em flagrante nesses autos.

Ante o exposto, por essas e pelas razões aduzidas no decisum proferido no processo incidente, presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto preventivo, com base no art. 312 do CPP, de maneira que INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE EDUARDO LUIZ ARAÚJO COSTA DE ASSIS E DE ELIELSON CAUÃ SATURNINO COSTA , DE MANEIRA QUE MANTENHO AS SUAS PRISÕES PREVENTIVAS.”

Da leitura das decisões supra, constata-se que a medida extrema encontra-se fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade dos agentes
revelada pela gravidade da conduta, bem como pelo
risco de reiteração delituosa
, tendo consignado no decisum que
o réu voltou a delinquir pouco tempo depois de ser posto em liberdade
em ação penal que responde em outra comarca, cuja sentença condenatória ainda não transitou em julgado, o que se revela suficiente para indicar seu
periculum libertatis
, justificando a necessidade da custódia

Portanto, tem-se que, contrariamente ao alegado pelo impetrante, a medida extrema encontra-se adequadamente fundamentada, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

De igual modo,
não pode prosper
ar o pleito de
substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade
ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, senão vejamos:

O artigo 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas sua aplicação
depende da efetiva demonstração de que tais medidas seriam suficientes para atender à finalidade da custódia cautelar
, o que não ocorre no presente caso.

A elevada periculosidade da conduta imputada ao paciente e o risco de reiteração delitiva tornam inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, em razão da
patente insuficiência destas para o resguardo da ordem pública
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS . INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho.Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social . 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Por fim, quanto ao pleito de declaração de
nulidade das provas e consequente trancamento da ação penal
, tem-se que, a partir dos elementos carreados na impetração,
não restou demonstrada a ocorrência de mácula na diligência que culminou na prisão em flagrante do paciente e seu comparsa em posse da motocicleta furtada
, não restando esclarecido, a partir das declarações prestadas na fase investigativa pelos corréus e policiais, em que momento teriam ocorrido as alegadas agressões, sendo necessário ressaltar que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados relataram que estes, durante a perseguição, caíram da motocicleta que furtaram, devendo-se ainda constatar que o laudo de exame de corpo de delito realizado no paciente (Laudo nº: 2025.02.001232-TRA), a despeito de ter constatado a ocorrência de ofensa à integridade corporal do periciando, concluiu que não havia vestígio de prática de tortura.

Portanto, não resta possível, na estreita via do habeas corpus, concluir, a partir do cotejo dos elementos carreados na impetração, pela ocorrência da alegada mácula na diligência que culminou da prisão dos réus e apreensão da res furtiva, razão pela qual incabível a concessão da ordem pleiteada para declaração de nulidade das provas e trancamento da ação penal sob tal fundamento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/07/2025